Tribunal: TJSP
Processo: 1004469-19.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – Prestação de serviços – Energia Elétrica – Danos a equipamentos de segurado da autora – Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: Os documentos apresentados pela seguradora constituem prova unilateral e, por isso, não servem para a comprovação do nexo causal. Inobservância dos princípios do contraditório e da participação da concessionária de energia elétrica na elaboração da prova. Laudos técnicos produzidos por empresas contratadas pelo próprio segurado não podem ser considerados válidos, porque lavrados em violação ao art. 5o, LV da Constituição Federal. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.